Tribunal: TJBA
Processo: 8012099-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012099-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CAUA TOSTA SANTANA Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 444 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), à pena de 02 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e substituição da pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e dolo para a condenação por receptação qualificada; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para receptação simples ou culposa; e (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto à valoração da conduta social e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas pela fuga de suspeito para o interior da residência e por denúncias prévias de atividade ilícita, além da natureza permanente do crime de receptação. 4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, apreensão de motocicletas com restrição e depoimentos policiais coerentes, sendo insuficiente a versão defensiva desacompanhada de provas. 5. A apreensão de bens ilícitos na posse do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita, não se evidenciando dúvida razoável quanto ao dolo. 6. A qualificadora da atividade comercial subsiste, pois configurada a exploração habitual de atividade clandestina de desmanche, ainda que exercida em residência, nos termos do art. 180, §2º, do CP. 7. A exasperação da pena-base com fundamento em ação penal em curso viola a Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal. 8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos constitui direito subjetivo do réu. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena e substituí-la por restritivas de direitos, mantida a condenação por receptação qualificada. Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes. 2. A posse de bem de origem ilícita impõe ao acusado o ônus de comprovar sua licitude. 3. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para agravar a pena-base. 4. Preenchidos os requisitos legais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos constitui direito subjetivo do condenado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CP, arts. 44, 59, 65, I, e 180, §§ 1º e 2º; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2523731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; Súmula 444/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012099-71.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, CAUÃ TOSTA SANTANA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR